Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-16.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIO CONTRA SOBRINHA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO EX OFFICIO DE NOVAS TESTEMUNHAS. ART. 209, §1o, do CPP. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUFICIENTE ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). DOSIMETRIA. GRAVE CONSEQUÊNCIA DO CRIME. EXTRAPOLADO O TIPO PENAL. CRIME CONTINUADO. REITERAÇÕES DELITIVAS. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar: O §1o do art. 209 do CPP disciplina que “se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem”. Ou seja, o citado artigo não determina que o Magistrado tenha, de ofício, o dever de convocar alguma testemunha. Caso o julgador entenda que o arcabouço probatório é suficiente para proferir sua decisão, não há qualquer obrigação para que, sem que tenha sido fundamentadamente demandado, venha a intimar como testemunha qualquer pessoa citada em depoimentos prestados. Preliminar rejeitada.
2. O disposto no art. 402 do CPP se destina a contemplar diligências cuja necessidade eventualmente surja a partir das provas produzidas durante a instrução processual. Assim, não tendo a defesa arrolado a pretendida testemunha na resposta à acusação e nem na fase do art. 402 do CPP, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a inércia que permitiu a preclusão de seu pleito. Preliminar rejeitada.
3. Mérito: Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima contém especial relevância, sobretudo por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, não deixando vestígios. Nesses casos, deve-se valorar a narrativa da vítima, quando esta for coerente, harmônica, segura, emitida durante toda a persecução penal e no mesmo sentido das demais provas produzidas nos autos, deixando claro o modus operandi do agente.
4. A condenação deve ser mantida quando as provas coligidas aos autos demonstrarem que o réu realizou as condutas pelas quais foi denunciado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.
5. Restando demonstrado nos autos que a conduta do apelante envolvia a busca pela satisfação da própria lascívia, consistindo em passar a mão no corpo de sua sobrinha e colocar a mão dela em seu órgão genital, inviável desclassificar o crime de estupro de vulnerável para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941), porquanto comprovado que o acusado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a ofendida, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
6. No caso, as consequências do crime ultrapassam aquelas próprias ao tipo penal, uma vez que o sofrimento vivenciado pela vítima, que mesmo após o crime ter cessado há mais de 6 anos ainda apresenta danos psicológicos e emocionais, tendo sido encaminhada para tratamento psiquiátrico e submetida a uso de medicação. Além disso, após revelar o crime cometido por seu tio, a vítima, seus pais e seu irmão foram excluídos do convívio familiar (com tias, primos e avó), com quem mantinham contato regular, o que extrapola as consequência normais para o crime de estupro de vulnerável.
7. Sendo certa a reiteração criminosa por vários anos, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, mesmo que impreciso o número de abusos praticados pelo réu, se a instrução processual revelou que tais foram reiterados, não é possível a manutenção da incidência da fração no patamar mínimo previsto no art. 71 do Código Penal. No caso, tendo os abusos perdurado por, no mínimo, mais de 5 anos, justifica-se o aumento da pena em 2/3 (dois terços) pela regra do crime continuado, tal como delineado na sentença.
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.